Tribunal: TJES
Processo: 5000207-04.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-04.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IZIDORO KRAUSE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000207-04.2024.8.08.0056

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
IZIDORO KRAUSE

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do débito de recuperação de consumo dele decorrente, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais pela suspensão indevida do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válido o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação da notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção; (ii) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, motivada por débito declarado inexigível, configura dano moral indenizável; e (iii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do procedimento de apuração de fraude no medidor de energia depende da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzido de forma unilateral, sem a comprovação da notificação do consumidor para acompanhar o ato, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e foi afastada pela ausência de provas da regularidade do procedimento. 4. A interrupção do fornecimento de serviço essencial em razão de débito pretérito de recuperação de consumo, posteriormente declarado inexigível, constitui ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, que independe da comprovação de prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699). 5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da medida, em conformidade com os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6
. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A elaboração unilateral de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa ao consumidor, acarreta a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do débito dele decorrente. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; TJES, Apelação Cível, 5000467-39.2022.8.08.0028, Rel. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível, 5000440-90.2022.8.08.0049, Rel. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000207-04.2024.8.08.0056

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
IZIDORO KRAUSE

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 9165225, a existência de dano moral indenizável em razão da interrupção do serviço de energia elétrica e, por fim, a adequação do
quantum
indenizatório e dos consectários legais.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reforma.

DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (TOI)

A Apelante defende a legitimidade do procedimento de inspeção e da cobrança pela recuperação de consumo, ao argumento de que seguiu as normas da ANEEL e que o TOI, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade.

Contudo, para o deslinde da questão, é fundamental analisar se o procedimento adotado pela concessionária garantiu ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela própria regulamentação do setor elétrico e pela jurisprudência consolidada.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu artigo 129 um rito a ser seguido em caso de indício de irregularidade, prevendo a necessidade de notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor e a possibilidade de requerer perícia.

No caso dos autos, a sentença objurgada reconheceu a nulidade do procedimento por ter sido realizado de forma unilateral pela concessionária. De fato, o Termo de Ocorrência de Inspeção (ID 40203700) contém a anotação expressa de "cliente ausente" e não há nos autos qualquer comprovação de que o Apelado tenha sido previamente comunicado sobre a data e o local da realização da inspeção ou da avaliação técnica em laboratório, o que o impediu de exercer seu direito de acompanhar o ato, pessoalmente ou por meio de representante.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora existente, é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova em contrário. No caso, a ausência de comprovação da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas na própria norma de regência, é suficiente para macular a validade do procedimento. A mera comunicação posterior dos fatos ao consumidor não supre a violação ocorrida no momento da apuração da suposta fraude.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar inválida a cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI produzido unilateralmente.

Conforme assentado em precedente análogo, "O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo, sendo indispensável a realização de perícia técnica", e "A violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, acarreta a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito apurado" (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000467-39.2022.8.08.0028, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível).

Corroborando tal entendimento, esta Corte já decidiu que "para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente" (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000096-50.2020.8.08.0055, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do TOI nº 9165225 e, por consequência, a inexistência do débito dele decorrente.

DO DANO MORAL

A Apelante sustenta a inexistência de dano moral, afirmando ter agido em exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Sem razão, contudo.

Restou incontroverso nos autos que a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Apelado como forma de coagi-lo ao pagamento do débito originado do TOI, que, como visto, foi declarado nulo.

A conduta da Apelante configura ato ilícito, pois, além de a cobrança ser indevida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 699), é clara no sentido de que não é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos de recuperação de consumo, devendo a concessionária utilizar as vias ordinárias para a cobrança.

A interrupção de serviço essencial, como a energia elétrica, de forma indevida, ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe da comprovação do efetivo prejuízo. Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. Dano moral in re ipsa 3. Tendo em vista as peculiaridades da causa, em especial o grau de culpa do ofensor e a essencialidade do bem, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo magistrado afigura-se adequada e suficiente a indenizar os danos causados aos recorridos, não havendo motivos para sua redução. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004409020228080049, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1 .000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial; e (ii) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora. III . RAZÕES DE DECIDIR A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude. A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A indenização fixada em R$ 1 .000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido . Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto . O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, § 11º; Resolução ANEEL nº 1 .000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953 .986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19 .09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j . 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des . Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000300-24 .2023.8.08.0016, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059859420238080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o montante se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento sem causa.

Conforme visto nos precedentes colacionados, o valor está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, que, em situações similares, considerou a quantia "adequada e suficiente".

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Por fim, a Apelante requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a fixação dos juros de mora e da correção monetária.

Neste ponto específico, observo que a r. sentença já determinou, de ofício e com acerto, a aplicação da referida legislação para o período posterior à sua vigência (30/08/2024), estabelecendo que a correção monetária se dará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Assim, o dispositivo da sentença já se encontra alinhado ao que foi pleiteado no recurso, motivo pelo qual o apelo é acolhido neste ponto, apenas para ratificar a correção do comando sentencial quanto à matéria, sem qualquer alteração prática no julgado.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a responsabilidade pelo pagamento conforme determinado na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.